Tribunal: TJSP
Processo: 1112845-90.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios alegados pela autora não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Omissão apontada pela ré identificada. Ausência de pronunciamento sobre sua alegação de incompetência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios alegados pela autora não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Omissão apontada pela ré identificada. Ausência de pronunciamento sobre sua alegação de incompetência territorial.

Embargos da autora rejeitados, parcialmente acolhidos os da ré, com a consequente integração do v. acórdão embargado, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1112845-90.2016.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado LIBERCON ENGENHARIA LTDA, é embargado/embargante E E
SERRALHERIA LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos da autora
rejeitados, parcialmente acolhidos os da ré, com a consequente integração do v.
acórdão embargado, sem alteração do resultado." V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 6355
2
VOTO No 6.355
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE/EMBARGADA: LIBERCON ENGENHARIA LTDA
EMBARGANTE/EMBARGADA: E E SERRALHERIA LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO 7a Vara Cível Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios alegados pela autora
não
identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta
específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por
desvirtuada.
Matérias
controvertidas
devidamente
apreciadas. Omissão apontada pela ré identificada. Ausência
de pronunciamento sobre sua alegação de incompetência
territorial.
Embargos da autora rejeitados, parcialmente acolhidos
os da ré, com a consequente integração do v. acórdão
embargado, sem alteração de resultado.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 e fls. 03/04)
opostos por Libercon Engenharia Ltda e E E Serralheria - ME, batendo-se
por supostos vícios do v. acórdão de fls. 222/226.
A autora requer efeito modificativo, com a aplicação
analógica do artigo 248, §4°, CPC, por se tratar de moradia coletiva.
A ré, por sua vez, aponta omissão ao não reconhecer a
incompetência da Comarca da Capital, considerando a sede da ré
localizada na Comarca de Cajamar.
É o relatório.
Infundada a insurgência da autora, parcialmente fundada a
da ré.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não se
ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 6355
3
bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do litígio,
descompromissada com os pressupostos autorizadores do excepcional
manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
alegados, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a questão
relacionada à citação da ré, ao reconhecer:
Não se ignora a teoria da aparência, positivada pelo Código de Processo
Civil de 2015 no §4° do artigo 248 (já adotada anteriormente pela
jurisprudência), segundo a qual reputa-se válida a citação de pessoa
jurídica na pessoa de funcionário responsável pelo recebimento de
correspondência, não sendo exigidos poderes especiais para tanto.
Porém, apesar das tentativas de citação da ré em seu estabelecimento
comercial indicados no contrato de prestação de serviço e no contrato
social (fl. 30, 130, 169 e 144/147), o aviso de recebimento foi assinado
por ocasião da tentativa de citação na residência dos sócios.
É digno de nota que a assinatura é de terceiro desconhecido (vide fl.
142/143), impugnada expressamente pela ré (fl. 160, §1°), bem como que
o logradouro não se trata de condomínio edilício ou loteamento com
controle de acesso, sendo inaplicáveis os parágrafos 2° e 4° do artigo 248
do CPC/2015, mas sim o parágrafo 1°:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de
secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do
juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o
respectivo cartório.
§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo- lhe o
carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado
a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 6355
4
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente (negrito nosso).
Dessa forma, considerando que a citação ocorreu em nome das pessoas
físicas dos sócios, na casa deles, não localizada em loteamento fechado
ou condomínio, o recebimento da carta de citação deveria ser recebida
diretamente pelos sócios e não por terceiro.
De fato, a toda evidência, não comprovado tratar-se de
loteamento ou condomínio, inviável o pretendido reconhecimento da
regularidade da citação.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que se não
concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial,
ED no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU
23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da autora/embargante, daí porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 6355
5
incabível a via recursal manejada.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados,
“exigência
rebarbativa
e
desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que
inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, obtemperando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do
Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), tanto mais
presente à vista da vigência do Novo Código de Processo Civil, mercê do
disposto em seu art. 1.025, segundo o qual “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a via
recursal manejada.
Por outro lado, com razão a ré ao apontar omissão do v.
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112845-90.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 6355
6
Provido o apelo interposto pela ré, ora embargante, o v.
acórdão omitiu-se quanto à alegação de incompetência territorial.
Daí se impor a integração do v. acórdão embargado, para
fins de supressão da omissão claramente delineada, afastando-se a
alegada incompetência territorial da Comarca da Capital para
processamento e julgamento do feito, em razão da cláusula de eleição de
foro incluída no contrato celebrado entre as partes e cujo descumprimento
se discute (vide fls. 40, cláusula 13.14).
Registre-se a inexistência de questionamento da validade da
cláusula em questão pela ré, corroborando-a.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos da
autora e ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos da ré, com a
consequente integração do v. acórdão embargado, nos termos da
fundamentação supra, sem alteração de resultado.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator